Tribunal: TJDFT
Processo: 0715917-14.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. PERTINÊNCIA E NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. BEBIDA INDUSTRIALIZADA CONTENDO SUBSTÂNCIA ESTRANHA. ART 338 DO CPC. RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. FACULDADE DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A realização de perícia no líquido existente em outros recipientes, que alega pertencer ao mesmo lote de fabricação do líquido consumido, a toda evidência, não terá o condão de demonstrar, acaso constatada a sua impropriedade, que o aludido dano foi decorrente da ingestão da bebida de recipiente diverso, é dizer, para a configuração do dever de indenizar são necessárias tanto a comprovação do dano (acidente de consumo) quanto a relação causal entre esse dano e o produto consumido (nexo de causalidade), revelando-se a prova, portanto, absolutamente inócua. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
2. Uma vez que o fabricante está devidamente identificado, não pode o comerciante responder por eventual reparação de danos decorrentes de acidente de consumo, por fato do produto (art. 12 e 13 do CDC). Ademais, a bebida alcoólica destilada em apreço (vodka), não se enquadra no conceito de produto perecível, como, por exemplo, é o suco de frutas.
3. É faculdade da autora, quando intimada a se manifestar, promover a retificação do polo passivo, para inclusão do fabricante, nos termos do art. 338 do CPC, não podendo, portanto, ser imposta, ou mesmo promovida de ofício pelo juízo.
4. Recurso conhecido e não provido.